Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019072-70.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI N. 12.775/2023 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO
SITE
DA PREFEITURA DA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES QUE AGUARDAM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL – PROJETO LEGISLATIVO DEFLAGRADO POR INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE INICIATIVA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ATINENTE AO INTERESSE GERAL DA POPULAÇÃO LOCAL – CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO EVIDENCIADA –
AÇÃO DIREITA IMPROCEDENTE
.

A Lei Municipal n. 12.775/2023 que prevê a publicação no
site
da Prefeitura de Rondonópolis da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos na rede pública de saúde municipal traduz medida consentânea com o princípio constitucional da publicidade, garantindo o acesso dos munícipes à informação de interesse local, sem qualquer relação com matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e a ofensa ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 12.775/2023, que
“dispõe sobre a publicação no site da Prefeitura de Rondonópolis a lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenção cirúrgica e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e dá outras providências”
.

O Município de Rondonópolis alegou que a lei foi deflagrada pelo Poder Legislativo tocando em matéria inserida no âmbito de competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no artigo 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além de criar despesas para outro poder, sem indicar a previsão orçamentária, violando o Princípio do equilíbrio orçamentário.

Nesses termos, requereu a suspensão dos efeitos da lei impugnada até o deslinde deste processo e, no mérito, a procedência do pedido
“sendo declarado o ato normativo inconstitucional, conforme art. 23 da Lei n. 9.868/1999 e art. 175 do Regimento Interno do TJMT”
.

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 10 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (Id. 146306165).

A Câmara Municipal de Rondonópolis, apesar de devidamente intimada, através do Presidente do Poder Legislativo, deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 186246189.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela adoção do rito abreviado, disposto no artigo 12 da Lei n. 9.868/1999, e no mérito pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (id. 18681289).

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre a ocorrência ou não de lesão ao princípio da separação dos poderes.

Conforme relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 12.775/2023, que
“dispõe sobre a publicação no site da Prefeitura de Rondonópolis a lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenção cirúrgica e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e dá outras providências”
.

Sustenta, em resumo, que a lei foi deflagrada pelo Poder Legislativo tocando em matéria inserida no âmbito de competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no artigo 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além de criar despesas para outro poder, sem indicar a previsão orçamentária, violando o Princípio do equilíbrio orçamentário.

O Poder Legislativo do Município de Rondonópolis - MT deflagrou processo legislativo que culminou no surgimento da Lei no 12.775/2023:

Art. 1o A Secretaria Municipal de Saúde, deve publicar e atualizar, em no site da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, a lista de espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

Parágrafo único. As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas.

Art. 2o A divulgação das informações de que trata esta Lei deve observar o direito à privacidade do paciente.

Art. 3o A lista de espera de que trata esta Lei deve ser disponibilizada pelo Executivo Municipal, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal. Art.

4°As listas de espera divulgadas devem conter:

I- O nome completo abreviado, contendo a primeira letra de cada nome do paciente e do responsável, caso exista.

II- A data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros procedimentos;

III - A posição que o paciente ocupa na fila de espera;

IV - A relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde ou cartão SUS;

V - A especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos.

VI —A estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

Art.5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O cerne do ato impugnado está no seu artigo 1°, qual seja: impõe à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rondonópolis - MT a obrigação de publicar e atualizar, no site oficial do Município na internet,
“a lista de espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão”
.

Oportuno salientar inicialmente que a ingerência de um poder sobre o outro, é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no artigo 190, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

Art. 9o - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 30, inciso I, estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II – (...);

O artigo 195 da Constituição Estadual prevê as leis que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme:

"Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração."

Ao analisar o referido dispositivo legal, observa-se inexistir qualquer hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo deflagrar normas tratando sobre a publicidade e atualização, em no site da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, da lista de espera, dos pacientes que aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão, pelo que se deduz que a pretensão reclamada pelo requerente, não se amolda à nenhuma das hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que não há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo.

Ainda, da análise da Lei impugnada com os normativos supracitados, entendo que a legislação ordinária municipal, decorrente do processo legislativo deflagrado por iniciativa parlamentar, em nenhum momento, versou acerca de matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Com efeito, a Lei Municipal n. 12.775/2023, do Município de Rondonópolis, cuidou de tema de interesse geral da população local, concernente a informações relativas à atuação da Administração Pública Municipal, especificamente no tocante à listagem de espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos, nas unidades da rede pública de saúde.

A lei combatida não dispõe sobre a organização de serviços públicos, afeta ao Poder Executivo, já que não veicula regra dispondo sobre o funcionamento e/ou a organização da estrutura administrativa municipal.

Lado outro, levando-se em conta que os efeitos produzidos pela norma prestigiam outros princípios de igual envergadura constitucional, como o da publicidade dos atos da administração pública (art. 37, caput, CF/88)

Relendo o artigo 195 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, observa-se claramente que ao chefe do executivo,
é estabelecida a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública
.

Destaco o voto proferido pelo Min. Dias Toffoli nos autos do RE 613.481 AgR/TJ, afirmando que o simples fato de a norma parlamentar ser dirigida ao Poder Executivo não a inquina de inconstitucionalidade,
in verbis
:

Não configura vício formal de inconstitucionalidade o fato de o diploma legislativo questionado ter emanado de proposição de origem parlamentar.
A contingência de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses contidas no art. 61, § 1o, da Constituição foi objeto de positivação na norma
. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e contratos realizados pelo Poder Executivo [...]

E finaliza:

“
A lei questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88)
, não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente”

Neste contexto, mediante leitura atenta dos dispositivos é possível constatar mero exercício legislativo no sentido de conferir maior publicidade e transparência às informações relacionadas a lista de espera dos pacientes que aguardam atendimento hospitalar, temática que toca, ainda, no direito fundamental à saúde, disposto no art. 196 da CF/88, cuja matriz constitucional impõe ao Estado o desenvolvimento de políticas para a sua proteção e promoção.

Assim, não obstante as alegações do requerente, não há constrangimento ao artigo 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, vez que a Lei impugnada passa longe de embargar o funcionamento da Administração Local; em verdade, facilita a fiscalização pelos órgãos de controle externo e assegura os princípios constitucionais que regem o bom funcionamento da Administração Pública, notadamente o da publicidade, cravado no artigo 37, da Carta Magna (de reprodução obrigatória nas Cartas Estaduais).

Corroborando o entendimento, adoto os seguintes julgados:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul.
Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência
. Fiscalização. Constitucionalidade.

1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”.

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1o, II, e).

3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88)
.

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica.

5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.

6. Ação julgada improcedente.
(STF, ADI 2444, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, Acórdão Eletrônico DJe-021 Divulg 30-01-2015 Public 02-02-2015). (Negritei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –MUNICÍPIO DO RIO GRANDE –
LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DE LISTAS DE ESPERA EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS
–
VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE
– VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. A lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que determina a divulgação de listas de espera de consultas, exames e cirurgias eletivas pelo sistema público de saúde do Município não padece de vício de iniciativa, na medida em que não cria atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, tampouco interfere no funcionamento do serviço de saúde.

2. Norma que objetiva a concretude do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos
, resguardando sua transparência. Constitucionalidade de leis similares, editadas em outros Municípios, reconhecida por este Órgão Especial.

3. Violação à privacidade dos pacientes que não se verifica, mormente porque não há obrigatoriedade de divulgação de prontuário médico e/ou diagnóstico. Ademais, a lei prevê regulamentação daquilo que for cabível pelo Poder Executivo, ocasião em que poderão ser adotadas medidas visando à proteção das informações a ser divulgadas. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME.
(TJRS, Ação Direta de Inconstitucionalidade, no 70080943996, Tribunal Pleno, Relator: Ricardo Torres Hermann, julgado em: 27-05-2019). (Destaquei).

Nesse sentido, essa Corte de Justiça possui precedente sinalizando inexistir vício de iniciativa em lei oriunda do Poder Legislativo impondo ao Poder Executivo a obrigação de publicar lista de espera de pacientes:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.137/2020 – MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA DA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES QUE AGUARDAM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL – PROJETO LEGISLATIVO DEFLAGRADO POR INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE INICIATIVA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ATINENTE AO INTERESSE GERAL DA POPULAÇÃO LOCAL – CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – INFRINGÊNCIA AO INCISO III DO ARTIGO 42 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, E AO ARTIGO 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA.

A Lei Municipal n. 2.137/2020 que prevê a publicação no site da Prefeitura de Pontes e Lacerda da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos na rede pública de saúde municipal traduz medida consentânea com o princípio constitucional da publicidade, garantindo o acesso dos munícipes à informação de interesse local, sem qualquer relação com matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e a ofensa ao disposto no inciso III, do artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1019993-34.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

O Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes, inclina-se a dar guarida aos princípios norteadores da Administração Pública ao invés de dar preponderância à reserva de iniciativa. É possível constatar esse posicionamento na decisão transcrita a seguir:

“A dicção constitucional não impõe qualquer limite à obtenção de informações de caráter individual ou coletivo dos órgãos públicos, a não ser a imposição de sigilo, o que não é o caso.

No caso dos autos, os dispositivos declarados inconstitucionais enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo.

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal.
(RE 1396787, Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 30/08/2022 Publicação: 01/09/2022)

Ainda, o Pretório Excelso acolhe o princípio da Publicidade, a ponto de reconhecê-lo como decorrência direta do Estado Democrático de Direito:

“Princípio constitucional de maior densidade axiológica e mais elevada estatura sistêmica, a Democracia avulta como síntese dos fundamentos da República Federativa brasileira. Democracia que, segundo a Constituição Federal, se apoia em dois dos mais vistosos pilares: a) o da informação em plenitude e de máxima qualidade; b) o da transparência ou visibilidade do Poder, seja ele político, seja econômico, seja religioso”.(
ADPF 130- DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 07.11.2018)

Por fim, em momento algum, foram criados cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, nem mesmo criado, extinto ou modificado órgão administrativo, ou sequer conferida nova atribuição a órgão da administração pública, a exigir iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. A norma questionada também não interfere no desempenho da direção superior da administração pública, e o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica, como visto, que ela deva ser de iniciativa privativa.

Nesse contexto, a norma enquadra-se em cenário de necessário aprimoramento da transparência das atividades administrativas, prestigiando-se o princípio maior da publicidade da Administração Pública. É atividade legítima do Poder Legislativo, no exercício do controle externo da Administração, implementar medidas de incremento da atividade fiscalizatória.

Em tempo, cabe ressaltar que ainda que implicasse em impacto no custeio do poder Executivo, o que não evidencia ser o caso ora tratado, o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder.

Nesse sentido, em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar, o Supremo Tribunal Federal apresentou entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF), que assim definiu:

"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)."

Assim, o STF firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em reforço, asseverou não ser permitido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder.

Nesse sentido ainda:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes.

2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes.

3. Ação direta julgada improcedente." (ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07- 07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
esta ação direta de inconstitucionalidade.

Oficie-se o Executivo Municipal de Rondonópolis para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024